Tribunal: STF
Processo: ARE 1593947
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO. TRANSFERÊNCIAS NA MODALIDADE “FUNDO A FUNDO” PARA O MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PROVIMENTO NEGADO.   

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo MPMG contra acórdão do TJMG que manteve decisão de remessa de processo criminal à Justiça Federal. No extraordinário, o MPMG insiste na competência da Justiça Estadual. Alega que, na investigação sobre delitos de peculato, com desvio de recursos da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, os valores desviados já teriam sido, antes, incorporados ao patrimônio do município e não haveria interesse da União.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nas transferências fundo a fundo, basta o interesse da União na fiscalização desses recursos para deslocar a competência, independentemente da natureza específica da conduta delitiva. Não fosse isso, a violação alegada ao Constituição Federal, ainda que existente, seria meramente reflexa. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279.

    IV. DISPOSITIVO

     4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.